Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO. SUPOSTA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NECESSIDADE.

1. A sucessão processual do sócio na forma pretendida pelo agravante guarda pertinência com a dissolução irregular da empresa que, encerrada sem liquidação, viabiliza a absorção de patrimônio líquido pelos sócios.

2. No caso dos autos não houve a confirmação da dissolução irregular, ou a demonstração de absorção de patrimônio líquido, ou o pedido de habilitação prévia dos sócios, consoante parâmetros definidos pelo REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.

3. A sucessão processual do sócio não pode ser utilizada como subterfúgio para alcançar o patrimônio do sócio de forma ilimitada, sem demonstração dos requisitos mínimos de que sequer existia patrimônio líquido após o balanço patrimonial, sob pena de que sejam viabilizados os mesmos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.